Tribunal: TJES
Processo: 5012661-40.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012661-40.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: MARIA DA PENHA REVERTE SANTANA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. RECORRENTE NÃO É PARTE NO PROCESSO. EQUÍVOCO NO CADASTRAMENTO DO POLO PASSIVO NO SISTEMA PJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de cobrança indevida com indenização por danos morais, na qual alega a parte autora que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício a título de “CONTRIB. CEBAP - 08007702070”, totalizando um valor de R$289,28, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico.

2. A sentença recorrida declarou nulo o negócio jurídico, condenou a requerida a ressarcir a autora na quantia de R$578,56, já em dobro, bem como ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais,

3. A parte requerida interpôs recurso inominado pugnando, preliminarmente, pela nulidade da sentença, por ausência de citação. No mérito, pugna pelo afastamento dos danos morais, ou, subsidiariamente, sua minoração.

4. Após detida análise dos autos, a partir das informações da petição inicial e das provas juntadas aos autos, verifica-se que a recorrente não é parte do processo, tendo a parte autora demandado em face da empresa CEBAP - Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas,
tratando-se de erro de cadastramento.

5. Assim, verifica-se que a citação foi direcionada para parte adversa do processo, em razão de um equívoco no cadastramento do polo passivo no PJe.

6.
Isto posto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, uma vez que a recorrente não é parte no processo.

7.
Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)